Tribunal: TJSP
Processo: 2286031-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Restabelecimento
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
ção de pensão à autora – Impossibilidade - Complementação de aposentadoria/pensão paga pela Fazenda Estadual nos termos da Lei no 4.819/1958 – Óbito do instituidor posterior à Emenda Constitucional no 103, de 13 de novembro de 2019 – Precedentes – Ausentes a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (caput do art. 300, do CPC/2015) – Risco de irreversibilidade do provimento antecipado (§ 3o do art. 300 do CPC/2015) - Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2286031-73.2021.8.26.0000; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 16/03/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Restabelecimento

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/03/2022

Data de publicação:

16/03/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pensionista de ex-funcionário da VASP – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o pagamento imediato da complementação de pensão à autora – Impossibilidade - Complementação de aposentadoria/pensão paga pela Fazenda Estadual nos termos da Lei no 4.819/1958 – Óbito do instituidor posterior à Emenda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pensionista de ex-funcionário da VASP – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o pagamento imediato da complementação de pensão à autora – Impossibilidade - Complementação de aposentadoria/pensão paga pela Fazenda Estadual nos termos da Lei no 4.819/1958 – Óbito do instituidor posterior à Emenda Constitucional no 103, de 13 de novembro de 2019 – Precedentes – Ausentes a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (caput do art. 300, do CPC/2015) – Risco de irreversibilidade do provimento antecipado (§ 3o do art. 300 do CPC/2015) - Decisão mantida – Recurso desprovido.